Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-93.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS DA PMDF. CANDIDATO CLASSIFICADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PARA A ETAPA SUBSEQUENTE. AUSENTE REQUISITOS PARA A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte autora contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para a suspensão do ato que o excluiu do certame “Curso de Formação de Oficiais da PMDF”, bem como a sua inclusão na lista de convocados para as demais fases do certame “CFOPM/DF”, com a reserva da sua vaga e a consequente matrícula no referido curso. A parte agravante relata que foram convocados os primeiros 552 candidatos para a próxima etapa, sendo que estava classificado na 553a posição (ID 114135343, pág. 5 dos autos principais). Todavia, assinala que mais de 60 candidatos convocados em posição à sua frente apresentavam idade superior ao autorizado no item 3.2.5 do edital, além de indicar a existência de candidatos que somente foram convocados em decorrência de decisões liminares. Desse modo, alega que foi preterido, visto que tais candidatos não poderiam constar na mesma lista de convocação dos demais candidatos, face a natureza precária e por estarem sub judice, de modo que o procedimento impediu a convocação do agravante para as etapas subsequentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. Para concessão de antecipação provisória da tutela necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do NCPC). No mesmo sentido, o art. 3o da Lei no 12.153/09, estabelece a possibilidade de deferir medidas antecipatórias a fim de evitar danos de difícil ou de incerta reparação.
IV. Não se constata a probabilidade do direito, de modo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela. Isso porque, em uma cognição sumária, não se identifica qualquer irregularidade face a não convocação da parte agravante, uma vez que não restou comprovado evidente preterição à sua participação na próxima fase do concurso.
V. Para tanto, destaca-se que o edital do certame estabelecia para o sexo masculino o total de 45 vagas, além de 135 candidatos para a formação de cadastro de reserva (item 19.1.a do edital ID 114135338 dos autos principais). Já o item 16.9 do edital indica que “serão convocados para a etapa de testes de aptidão física os candidatos aprovados na prova objetiva e na prova discursiva classificados até a posição número 540 (quinhentos e quarenta), para o sexo masculino”. Ocorre que, neste momento processual, da análise do edital de convocação para os testes de aptidão física do sexo masculino (edital no 16/DPG de 06 de junho de 2017 – ID 114136646 dos autos principais) é possível apurar que foram convocados (naquele edital onde constava o candidato aprovado na 552a posição – Artur Caldeira Nunes – ID 114135343 dos autos principais) um total de 12 candidatos sub judice, o que está em consonância com o item 16.9 do edital, decorrente dos 540 convocados, acrescido de 12 candidatos do sexo masculino sub judice, demonstrando a inexistência de qualquer afronta ao edital, de modo que não há elementos a subsidiar a convocação do candidato aprovado na posição no 553.
VI. Face a classificação fora do número de vagas convocadas para a etapa subsequente, inexiste direito da parte autora à convocação, ainda que mencione a situação precária de alguns candidatos à sua frente, que estariam em idade superior à autorizada no item 3.2.5 do edital. Isso porque a previsão edilícia para convocar candidatos para a etapa física em montante três vezes superior ao necessário já foi fixada diante da possibilidade de eliminação de candidatos no momento da realização dos testes de aptidão física (e demais etapas do concurso), inclusive os que descumprirem a idade indicada no item 3.2.5, conforme se constata no item 3.2.5.2 do edital do certame, que assim dispôs: “A verificação do atendimento ou não dos limites legais de idade ao tempo do envio do requerimento de inscrição será feita quando da presença do candidato para a realização da etapa de testes de aptidão física (...). O candidato que estiver fora dos limites legais de idade será excluído do certame (...)”.
VII. O Judiciário somente pode ingressar no mérito dos critérios do edital em face de flagrante ilegalidade, o que ausente no caso concreto, uma vez que a convocação dos candidatos está em conformidade com as normas do edital, sendo inviável alterar as regras do concurso para autorizar o ingresso do agravante na etapa de teste físico. Inclusive, relembra-se que o STF já elucidou a constitucionalidade das cláusulas de barreira em concurso público, de modo a permitir o prosseguimento nas demais fases do certame apenas dos candidatos melhores classificados.
VIII. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Custas remanescentes, se houver, pela parte agravante.
IX. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.